Tribunal: TJDFT
Processo: 0721274-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721274-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JUSSANIA LOPES DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 194712670 do processo n. 0700088-07.2023.8.07.0006) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Jussânia Lopes dos Santos Soares, acolheu a impugnação à penhora da executada e determinou o desbloqueio dos valores constritos em sua conta-poupança. Em suas razões recursais (ID 59495797), a agravante afirma que após a realização de diversas diligências para a localização de bens da executada, houve êxito na penhora de valores de sua conta. Aduz que a regra de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados na conta poupança, prevista no art. 833, X, do CPC, não é absoluta, sendo possível a mitigação quando evidenciado a intenção do devedor em evitar a satisfação da obrigação. Afirma ter sido observada a ordem de preferência de penhora prevista no art. 835 do CPC. Alega que a executada não demonstrou que a conta bloqueada seja utilizada exclusivamente para poupar dinheiro ou que as verbas são destinadas exclusivamente para a subsistência familiar. Faz referência à julgados que entende amparar a sua tese. Menciona ser “notória a intenção da executada em se desvencilhar de suas obrigações, posto que desvencilhar de suas obrigações, posto que , posto que até o momento não demonstrou interesse até o momento não demonstrou interesse em adimplir suas obrigações com o credor, e sua manifestação sob alegações de valores impenhoráveis são apenas para tumultuar o direito do credor em reaver o que é seu por direito”. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto à probabilidade do direito, menciona que a executada foi regularmente notificada e a taxa de juros se encontra dentro dos limites admitidos pelo STJ. Em relação ao perigo do dano, sustenta que “a liberação dos valores das contas da executada impossibilitará o Agravante de ver satisfeito, ainda que parcialmente, o seu crédito”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de que seja mantida a penhora dos valores constritos na conta popupança da executada. Preparo recolhido (IDs 59495798 e 59495799). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não está presente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade. Acerca do assunto, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Na hipótese, conforme relatado, o agravo de instrumento é interposto contra decisão de ID 194712670 do processo n. 0700088-07.2023.8.07.0006, proferida no dia 29/4/2024. Ciente da decisão via portal eletrônico em 30/4/2024, o prazo recursal começou a ser contado no dia seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 2/5/2024 e fim no dia 22/5/2024, conforme aba de consulta de prazos do PJE. O agravo de instrumento foi interposto no dia 23/5/2024. Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade, em razão da intempestividade, com fundamento no disposto nos arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora